Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-10.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Contrato de mútuo bancário – Ação revisional – Sentença de indeferimento da petição inicial – Peça recursal, bem ou mal, dando atendimento ao princípio da dialeticidade – Irresignação, porém, improcedente – Petição inicial genérica – Circunstância de não possuir a autora os documentos relacionados ao contrato em discussão não justificando a apresentação de demanda genérica –

Ementa:
Apelação – Contrato de mútuo bancário – Ação revisional – Sentença de indeferimento da petição inicial – Peça recursal, bem ou mal, dando atendimento ao princípio da dialeticidade – Irresignação, porém, improcedente – Petição inicial genérica – Circunstância de não possuir a autora os documentos relacionados ao contrato em discussão não justificando a apresentação de demanda genérica – Adequada seria a ação de produção antecipada de provas para aferir a viabilidade da demanda e para especificar as cláusulas cuja abusividade sustenta – Sistema jurídico não autorizando o emprego do direito de ação como se fora uma metralhadora giratória – Generalidade da peça que impossibilitava o exercício do direito de defesa e que representa obstáculo à composição do litígio.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.